Tribunal: TJBA
Processo: 8001334-10.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001334-10.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LUCAS CARVALHO MACEDO, WAGNER BARBOSA DE SOUSA

AGRAVADO: ROBSON SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CASSIO PEREIRA LEAO, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de execução de multa diária (astreintes), fundada na suposta inobservância da obrigação de fazer fixada em liminar. A decisão agravada afastou a exigibilidade da multa, entendimento ora combatido pela agravante.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão:
(i) saber se o crédito exequendo possui natureza concursal e, por conseguinte, deve se submeter aos efeitos do plano de recuperação judicial; e
(ii) saber se é possível a imposição da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, sobre crédito de natureza concursal.

III. Razões de decidir
De acordo com a tese firmada no Tema 1.051 do STJ, a natureza do crédito é definida pela data do fato gerador, sendo concursal aquele cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença que o reconhece seja posterior.
Demonstrado que os eventos que originaram o crédito ocorreram entre 2012 e 2013, e que o pedido de recuperação judicial foi formulado em 2015, conclui-se pela natureza concursal do crédito.
A jurisprudência majoritária entende que créditos concursais não se submetem à incidência de multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, diante da ausência de possibilidade de cumprimento voluntário da sentença pela empresa em recuperação judicial.

IV. Dispositivo
Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a natureza concursal do crédito e afastando a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8001334-10.2025.8.05.9000, oriundos do Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e, como Agravado,
ROBSON SANTOS NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA